Tribunal: TJES
Processo: 5001205-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001205-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO REIS TEODORO

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em que o paciente é acusado de homicídio qualificado. A impetrante alega ausência de contemporaneidade da medida, excesso de prazo da custódia cautelar e desproporcionalidade da prisão, pleiteando a revogação da segregação cautelar para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (ii) verificar se há excesso de prazo na custódia cautelar; e (iii) avaliar se a gravidade concreta do crime justifica a manutenção da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva deve observar os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional aplicável apenas quando demonstrada a sua imprescindibilidade.

4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados, especialmente pela decisão de pronúncia, superando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme Súmula nº 21 do STJ.

5. A gravidade concreta do delito, cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A contemporaneidade da medida está caracterizada, uma vez que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão permanecem inalterados, sendo irrelevante o lapso temporal entre o fato e a manutenção da custódia cautelar.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, independentemente do tempo decorrido desde o fato delituoso.

2. O excesso de prazo na prisão preventiva fica superado com a decisão de pronúncia, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência dos motivos ensejadores da medida, não se limitando a um critério meramente aritmético.

4. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024; STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5001205-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO REIS TEODORO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO REIS TEODORO
em face do suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, como medida de garantia da ordem pública (ID 11960303).

Sustenta a impetrante, em síntese, que
(i)
não foram apontados novos fatos concretos ou contemporâneos que justificassem a continuidade da segregação cautelar;
(ii)
o paciente está preso há mais de cinco anos sem que haja previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri; e
(iii)
a prisão é desproporcional e irrazoável, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias pessoais do paciente.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa aguardar a tramitação processual em liberdade.

A autoridade coatora apresentou informações ao ID 12018077.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12326526), pela
denegação
da ordem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, a denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
narra que:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 14 de julho de 2019, por volta das 02h28min, no estacionamento do estabelecimento comercial "Forró Point do Roberto", localizado na Rodovia Paulo Pereira Gomes (Linhares x Pontal do Ipiranga), em Linhares/ES, os denunciados LEONARDO REIS TEODORO, vulgo “Nego Leo”, TIERRI SANTOS COSWOSK e WELLINGTON ALMEIDA SOUZA, vulgo “Letinho”, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em unidade de ações, concorreram para matar a vítima Marcos Vinicius Affonso Schiavon, desferindo-lhes diversos disparos de arma de fogo (apreensão a fl. 167), consoante Laudo de Exame Cadavérico acostado a fl. 229.

Consta na peça investigativa que a vítima Marcos Vinicius Affonso Schiavon se encontrava na companhia de amigos no Forró Point do Roberto, quando ao descerem do carro no estacionamento do local, avistou os denunciados que se encontravam próximos.

Ato contínuo, a vítima foi cumprimentá-los, e no momento em que se virou para entrar no estabelecimento mencionado, foi alvejado por disparos de arma de fogo pelos seus algozes.

Encerrada a empreitada criminosa, os denunciados evadiram-se do local a bordo de um veículo, tomando destino desconhecido.

Conforme restou apurado nas investigações, a vítima Marcos Vinicius Affonso Schiavon traficava para os denunciados, e após passar a residir no Residencial Rio Doce, localizado no Bairro Aviso, em Linhares/ES, começou a traficar no local sob o comando do Morro do Jaburu, de Vitória/ES, grupo rival dos denunciados.

Registre-se que a arma de fogo usada para o cometimento do crime apreendida na posse de José da Costa, cujo artefato lhe foi passado durante uma negociação realizada posterior ao crime com os denunciados TIERRI SANTOS COSWOSK e WELLINGTON ALMEIDA SOUZA, vulgo “Letinho”, foi submetida a Exame de Microcomparação Balística com os projéteis extraídos da vítima Marcos Vinicius Affonso Schiavon e apresentou resultado positivo (fls. 98/105).

Apurou-se que a motivação do crime é torpe, repugnante, eis que está relacionada a rivalidade existente entre criminosos que atuam no comando do tráfico de drogas nas regiões do Jocafe e CDI (Invasão do Araçá), grupos dos quais os denunciados fazem parte — e do Residencial Rio Doce (CDD – Cidade de Deus), que atua sob o comando do Morro do Jaburu, em Vitória/ES, grupo que a vítima integrava.

Evidenciou-se que o crime foi executado de maneira que resultou perigo comum, eis que foram deflagrados diversos disparos de arma de fogo dentro de um estacionamento e que poderiam atingir pessoas inocentes que se encontravam no local.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que os denunciados, de forma dissimulada, a cumprimentou, e quando esta retornava para perto dos seus amigos, foi alvejada de forma surpresa, sem que os seus algozes nada dissessem (...).

Dessa forma, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, em atendimento ao art. 313, inc. I do Código Penal.

Ao receber a denúncia, o Juízo de Primeiro Grau determinou a prisão preventiva do paciente, em razão dos indícios de materialidade e autoria, fundamentando-a na garantia da ordem pública – em virtude da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados –, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, a ver:

(...) Passo a analisar se a hipótese comporta ou não a decretação da prisão preventiva, considerando seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5°, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade.

Nas lições do doutrinador Tourinho Filho a prisão preventiva “é espécie do gênero prisão cautelar de natureza processual”. É aquela medida restritiva da liberdade determinada pelo Juiz, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, como medida cautelar, seja para garantir eventual execução da pena, seja para preservar a ordem pública, ou econômica, seja por conveniência da instrução criminal*1, circunstâncias estas previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
). Acrescenta, ainda, o professor Tourinho Filho que “toda e qualquer prisão que anteceda à decisão definitiva do Juiz é medida drástica” que somente poderá ser decretada dentro naquele mínimo indispensável, por ser de incontrastável necessidade e, assim mesmo, sujeitando-a a pressupostos e condições, evitando-se ao máximo o comprometimento do direito de liberdade que o próprio ordenamento jurídico tutela e ampara.

Além das circunstâncias acima mencionadas, o mesmo dispositivo legal também prevê a necessidade dos pressupostos do fumus commissi delicti [traduzido na prova da existência do crime (justa causa) e indícios suficientes de autoria].

E, ainda, o legislador, preocupado com a exceção da regra geral da liberdade, também fez com que a lei processual penal previsse requisitos secundários, os quais estão previstos art. 313, do Código de Processo Penal.

De outro lado, o art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6°). No presente caso, evidencia-se a possibilidade da decretação da prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso 1 do art. 313, do Código de Processo Penal, posto que a pena dos crimes narrados em tese supera em muito 4 (quatro) anos.

Durante as investigações, apurou-se que a vítima Marcos Vinicius Affonso Schiavon se encontrava no estabelecimento "Forró Point do Roberto" e quando avistou os acusados, dirigiu-se até eles para o cumprimentarem. Após, ao virar de costas, os denunciados, utilizando-se de arma de fogo, proferiu vários disparos na referida vítima, os quais foram causa suficiente para sua morte.

Extrai-se dos autos, que Marcos comercializava entorpecentes para dos denunciados, porém, passou a praticar a traficância no Residencial Rio Doce, motivo que desagradou TIERRI e LEONARDO.

Depreende-se do inquérito, que as testemunhas Jackeline (mãe da vítima), Rafaela (namorada da vítima) e Lucas, apontaram a autoria do crime para os acusados TIERRI e LEONARDO. Contudo, durante as investigações, apurou-se, conforme se extrai do depoimento acostado à fl. 160/161, que a arma utilizada para a ação criminosa é de propriedade do investigado WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA, vulgo "Letinho".

Consta dos autos que, os acusados TIERRI SANTOS COSWOSK e WELLINGTON ALMEIDA SOUZA, vulgo "Letinho" não foram localizados, ambos em local incerto e não sabido.

Neste contexto, verifica-se pela denúncia formulada e dos documentos que a acompanham estar presente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), especialmente pelos Boletins de Ocorrência, Auto de Apreensão das Armas de Fogo e o relatório detalhado confeccionado pela autoridade policial, além do que acham-se também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional do denunciado, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Neste contexto, tenho que a sua liberdade poderá frustra a garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e com a finalidade de acautelar o meio social, pois há indícios de que os acusados por motivo fútil ceifaram a vida da vítima Josivan.

Sendo assim, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA dos réus LEONARDO REIS TEODORO, vulgo "Nego Leo"; TIERRI SANTOS COSWOSK e WELLINGTON ALMEIDA SAUZA, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (...).

Em alinhamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (
RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018
).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS 2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) – grifei.

Na hipótese vertente, trata-se de tipificação de crime de
homicídio qualificado
, consumado contra a vítima Marcos Vinicius Affonso Schiavon, cometido por motivo torpe através de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que a
gravidade em concreto
da ação delituosa é fundamentação idônea para autorizar a segregação máxima.

Ademais, depreende-se que os indícios mínimos de materialidade e de autoria encontram respaldado notadamente na decisão de pronúncia proferida nos autos.

Neste ponto, inclusive, importante salientar o enunciado da Súmula nº 21 do STJ, o qual estabelece que: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Somado a isso, constata-se que a autoridade demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da
contemporaneidade
da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.” (
STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021
).

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal
. 5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(
TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe: 20.08.2024
) – destaquei.

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliento que “
As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
” (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.